Tribunal: TJSP
Processo: 1050080-42.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Energia Elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. pedido de indenização por danos morais – Sentença reformada - Alegação de contradição no que tange à apreciação de provas – Inocorrência – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Energia Elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. pedido de indenização por danos morais – Sentença reformada - Alegação de contradição no que tange à apreciação de provas – Inocorrência – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.